Tribunal: STF
Processo: ARE 1526223
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RE 573.232-RG. TEMA 82. ARGUMENTO DA COISA JULGADA. AFASTADO. PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO.



    1. Pedido formulado pelo ESTADO DO PARANÁ de declaração da ilegitimidade da AMAI - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS para a execução - em prol dos associados que não concederam autorização expressa para patrocinar os seus interesses na ação de conhecimento -, da sentença proferida na ação coletiva na qual o ente federativo foi condenado a cessar o desconto progressivo da contribuição previdenciária, bem como a restituir os valores descontados a maior.



    2. NO RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO), Tema 82 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    3. Com relação ao Tema 82/STF, o entendimento que tem prevalecido nesta CORTE é aquele que reconhece a ilegitimidade da ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ – AMAI para execução de condenação decorrente de ação coletiva, em relação a associado cuja autorização expressa não constava da ação de conhecimento, afastando o argumento da coisa julgada. 



    4. Agravo Interno provido, para dar provimento ao Agravo Regimental e aos Recursos Extraordinários, a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Paraná.